Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado, conforme o art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição e omissão no acórdão embargado quanto ao parecer da Procuradoria de Justiça; e (ii) estabelecer se a defesa técnica pode interpor recurso sem a anuência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado erro material. O parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação. Corrigido o Relatório do Acórdão para fazer constar: Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu desprovimento.
4. Ilegitimidade recursal da defesa técnica em face do não interesse do réu em recorrer suscitada pela Procuradoria de Justiça. Omissão corrigida. Legitimidade recursal reconhecida. Manutenção do conhecimento do recurso de apelação.
5. A interposição de recurso pela defesa técnica, mesmo sem a anuência do réu, visa assegurar a revisão da decisão condenatória, podendo resultar em absolvição, redução de pena ou reconhecimento de nulidades processuais, o que justifica plenamente sua admissibilidade.
6. Em caso de discordância entre réu e defesa técnica, a jurisprudência majoritária determina que prevalece a vontade de quem deseja recorrer
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: art. 619, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 787.875/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; Acórdão 2028538, 0718411-51.2023.8.07.0009, Relator(a): Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 13/08/2025; Acórdão 1998655, 0704057-90.2024.8.07.0007, Relator(a): Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.